Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DO VALOR DEVIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO CONTRATUAL.
I - A r. sentença, mediante interpretação lógico-sistemática, declarou que a execução se refere à totalidade das unidades comerciais previstas no contrato de locação, em conformidade com o pedido e a causa de pedir. Inexistência de julgamento ultra petita.
II - Na oposição de embargos, fundados em excesso de execução, é imprescindível a indicação do valor que o embargante entende devido, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, a fim de demonstrar a exatidão do valor apurado, sob pena de rejeição liminar ou de não conhecimento dos fundamentos do excesso, nos termos do art. 917, §§3° e 4°, do CPC.
III – A cobrança de taxas de condomínio e de IPTU correspondem à obrigação certa, líquida e exigível.
IV – Em razão da expressa previsão na relação locatícia de cobrança de honorários advocatícios contratuais na hipótese de ajuizamento de ação judicial, a verba deve ser mantida no patamar estipulado.
V – Apelação dos embargantes desprovida. Apelação do embargado provida.